Tribunal: STF
Processo: RE 658511
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE SALARIAL DE 11,98%. JUÍZES CLASSISTAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.797. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.